Tribunal: TJDFT
Processo: 0741545-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUALIDADE DE COMBUSTÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em demanda sobre vício em combustível que teria causado danos ao sistema de injeção eletrônica de veículo automotor.
II. Questão em discussão

2.(i) Definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova é adequada diante da relação de consumo e da verossimilhança das alegações da parte autora.
4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pelo produto, nos termos do art. 12 do CDC, somente se desincumbindo mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. A Resolução ANP no 807/2020 impõe ao distribuidor/revendedor a obrigação de analisar amostra representativa e emitir boletim de conformidade, reforçando o dever de garantir a qualidade do combustível.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso conhecido e desprovido.
7.Tese de julgamento:
Na relação de consumo envolvendo alegação de vício em combustível, incumbe ao fornecedor comprovar a inexistência do defeito, nos termos do art. 12, §3o, II, do CDC.
8. Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 12, §3o, II; Resolução ANP no 807/2020 (com redação da Resolução no 885/2022).